Tribunal: TJMT
Processo: 1057638-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057638-67.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (JUIZO RECORRENTE), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANALISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA

1.
In casu,
houve a demora na análise do pedido de informações referentes aos contratos no 28/2020 e 29/2020 protocolado sob o n. 00.067.723/2020-1, em 23/09/2020, sem qualquer resposta até o presente momento
.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER contra ato supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA SR CELIO RODRIGUES DA SILVA.

A sentença concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e julgou extinto com resolução do mérito, o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 18.05.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença sob reexame (Id 98490958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER contra ato supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA SR CELIO RODRIGUES DA SILVA consubstanciado na demora em análise do pedido informações, referentes aos contratos no 28/2020 e 29/2020 protocolado em 23.09.2020 sem qualquer resposta.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
Demonstrada a verossimilhança do direito ao acesso à informação e comprovada a negativa tácita do impetrado; e demonstrado o perigo na demora materializado nos indícios de fraude e altas taxas de óbito nas UTIs COVID-19 objeto dos contratos dos quais se solicita informação, requer-se seja imediatamente expedida ordem em caráter liminar para que a autoridade coatora junte ao presente processo em prazo não superior a 5 (cinco) dias o que fora solicitado administrativamente pelo Impetrante, salvo os processos de dispensa já disponibilizados, ou seja: 1. Referente ao contrato no 28/2020: a) Todos os processos de pagamento existentes, incluindo, escalas de plantões médicos e equipe multidisciplinar diários e noturnos, escalas de visitas médicas diárias; b) Termo ou documento oficial equivalente, devidamente assinado, que indique o nome do Coordenador Médico ou Responsável Técnico; c) Relatórios de monitoramento mensal dos indicadores de qualidade da UTI, incluindo aqueles indicadores determinados no art. 1o da Instrução Normativa no 4/2010 da Anvisa; d) Projeto de execução dos serviços; a) Todos os processos de pagamento existentes, incluindo, escalas de plantões médicos e equipe multidisciplinar diários e noturnos, escalas de visitas médicas diárias; b) Termo ou documento oficial equivalente, devidamente assinado, que indique o nome do Coordenador Médico ou Responsável Técnico; c) Relatórios de monitoramento mensal dos indicadores de qualidade da UTI, incluindo aqueles indicadores determinados no art. 1o da Instrução Normativa no 4/2010 da Anvisa; d) Projeto de execução dos serviços; e) Portaria que nomeia o fiscal e fiscal suplente; 51. Requer-se que o mandado destaque que o item “c” deverá incluir os indicadores estabelecidos na Instrução Normativa no 4/2010 da Anvisa, e que sua não disponibilização, ou disponibilização incompleta, implicará em descumprimento da ordem e aplicação das sanções cabíveis. 52. Requer-se ainda a imposição de multa no valor de R$ 16064,40 (dois décimos por cento – 0,2% – do valor dos contratos aos quais o pedido de acesso à informação se vincula) por dia de descumprimento do mandamus, a fim de ver resguardada sua efetividade. IV.2 DEMAIS PEDIDOS 53. Após decisão do pedido liminar, a expedição de notificação à Autoridade Coatora para que apresente no devido prazo legal às informações que achar de direito elucidar. 54. A intimação do Ministério Público para, caso haja interesse público em tela, para elaborar parecer jurídico sobre a matéria tratada, consoante o artigo 10 da Lei n.o 12.016/2009. 55. O processamento deste feito com a devida prioridade, nos termos do artigo 20 da Lei n.o 12.016/2009
(id. 95903574).

O pedido liminar foi deferido para que a autoridade coatora fornecesse no prazo de 30 dias as informações requeridas administrativamente por meio do processo no 00067 723/2020-1
(id.9593586).

O MUNICIPIO DE CUIABÁ apresentou informações (Id 95903950).

O ato sentencial foi baixado em 18.05.2021, que concedeu a segurança para que a autoridade, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...] Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da impetrante.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão que deferiu a liminar nos seguintes termos:

O fumus boni juris se faz presente. A relevância do fundamento do pedido está demonstrada diante da prova pré-constituída juntada aos autos, especialmente, o pedido de informações referentes aos contratos no 28/2020 e 29/2020 protocolado sob o n. 00.067.723/2020-1, em 23/09/2020, sem qualquer resposta até o presente momento – ID 45966851. Há, ainda, como demonstração da relevância do fundamento do pedido, todo o arcabouço legal e constitucional que assegura ao impetrante o direito às informações necessárias para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. Nesse sentido, a Constituição federal assegura:

Art. 5o
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Assim, a todos é garantido o direito ás informações, desde que demonstrado legítimo interesse, só havendo falar em sigilo, nos casos previstos na lei. No caso, o impetrante demonstra seu legítimo interesse, na medida em que busca informações de interesse nitidamente coletivo, uma vez que envolve questão de saúde pública.Nesse sentido a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÕES. ART. 5o., XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). DADOS RELATIVOS A GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não fornecimento dos documentos e informações a respeito dos gastos efetuados com cartão corporativo do Governo Federal, com os detalhamentos solicitados, constitui ilegal violação ao direito líquido e certo do impetrante, de acesso à informação de interesse coletivo, assegurando pelo art. 5o., inciso XXXIII da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 2. Inexiste justificativa para manter em sigilo as informações solicitadas, pois não se evidencia que a publicidade de tais questões atente contra à segurança do Presidente e Vice-Presidente da República ou de suas famílias e nem isso restou evidenciado nas informações da digna Autoridade. 3. A transparência das ações e das condutas governamentais não deve ser apenas um flatus vocis, mas sim um comportamento constante e uniforme; de outro lado, a divulgação dessas informações seguramente contribui para evitar episódios lesivos e prejudicantes; também nessa matéria tem aplicação a parêmia consagrada pela secular sabedoria do povo, segundo a qual é melhor prevenir, do que remediar. 4. Ordem concedida para determinar a prestação das informações, relativas aos gastos efetuados com o cartão corporativo do Governo Federal, utilizado por Rosemary Nóvoa de Noronha, com as discriminações de tipo, data, valor das transações e CNPJ/Razão social dos fornecedores. (STJ - MS: 20895 DF 2014/0063842-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/11/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – OMISSÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o, XXXIII, DA CF E À LEI N. 12.527/2011 – SEGURANÇA CONCEDIDA. De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Regulamentando esse artigo e, bem assim, o inciso IIdo § 3o do art. 37 e o § 2o do art. 216 da Constituição Federal, foi editada, recentemente, a Lei no 12.527/2011, disciplinando o direito fundamental de acesso a informações públicas, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção. À teor da novel legislação, fere direito líquido e certo a omissão da autoridade pública em analisar pedido de fornecimento de informações e cópias de documentos públicos formulado pelo impetrante com vistas ao exercício de controle social dos gastos efetuados com dinheiro público. Hipótese em que deve ser concedida a segurança pleiteada, para que sejam fornecidas as fotocópias requeridas, diante do legítimo interesse do impetrante em sua obtenção e da inexistência de cunho sigiloso nos documentos perquiridos. (TJ-MT - MS: 00406360620158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/09/2016).

Nessa perspectiva, possível constatar o entendimento que, em havendo fundada razão para o pedido de informação de autoridade pública, estando esta demonstrada, deve-se garantir o direito à informação do impetrante. A
demais, o periculum in mora é cristalino, ao se analisar que, acaso não fornecidas referidas informações, possível a perpetuação de possíveis irregularidades na execução dos contratos, uma vez que se trata de pedido de informações para fiscalização de possíveis fraudes nos contratos informados. Diante do exposto, a, DEFIRO
o pedido liminar para DETERMINAR a autoridade impetrada que forneça, no prazo de 30 (trinta) dias as informações requeridas administrativamente por meio do processo n. 00.067.723/2020-1.
esse viés, considerando que a liminar exauriu o objeto da ação, verifico ainda que no presente caso que não há nos autos qualquer elemento que divirja da conclusão já alcançada no decisum supracitado, tampouco este fora objeto de recurso, razão pela qual a procedência em parte do pedido inicial é medida que se impõe. Por fim, consigno que não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que fora necessária a intervenção judicial para satisfação do objeto da demanda. dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida. (
ID. 95903983).

Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na falta de análise do pedido de informações referente aos contratos no 28/2020 e 29/2020.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu,
o pedido administrativo da Impetrante está paralisado desde
23.09.2020
, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pela Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação .

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO PROVIMENTO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - DEMORA NA APRECIAÇÃO - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente da utilidade do provimento são questões que se confundem com o mérito e com este devem ser examinadas. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

Insta consignar ainda que a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Assim estabelece o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99. 1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)
“

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
e ratificada neste momento não significa, por si só, que o Impetrante terá direito ao pleito formulado perante a Administração Pública.

Significa dizer que a Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ele apresentado.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022